Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707707-83.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOAQUIM DE SOUSA ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. INFECÇÃO BACTERIANA NOSOCOMIAL. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. IMPUTAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO EVIDENCIADA. PROVA TÉCNICA DIVERGENTE À IMPRECAÇÃO. ELISÃO DA FALHA INVOCADA COMO CAUSA DE PEDIR. PIORA DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. COMPLICAÇÃO NATURAL E IMPREVISÍVEL DA ENFERMIDADE. FATO ILÍCITO. OMISSÃO. PRESTAÇÃO IMPERFEITA. INEXISTÊNCIA. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO. REFUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. CARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DEVER DE INDENIZAR. REFUTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA (CC, ARTS. 186 e 927). APELOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais de saúde em hospital da rede pública, consubstanciando a falha no descumprimento das normas de higiene no ambiente hospitalar e na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados ao paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada ao comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o Estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique). 2. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado ao autor, materializadas em falhas havidas nos protocolos de higiene em unidade hospitalar da rede pública, resultando em infecção bacteriana tipicamente nosocomial, e no tratamento fomentado por ocasião do tratamento da enfermidade que o acometera, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que o atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, de modo a viabilizar a perfeita qualificação do havido como evento ensejador da germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186). 3. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade civil estatal proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços prestados em ambiente do nosocômio público, os elementos coligidos, em especial o laudo médico pericial produzido em juízo sob as garantias inerentes ao contraditório, atestam que o paciente obtivera o adequado tratamento, e, sobretudo, que a complicação que experimentara não derivara de falha imputável aos profissionais que o atenderam nem de ausência de assepsia adequada do ambiente hospital, resultando em síndrome de fournier, resta inviabilizado a qualificação de imperícia e negligência imprecadas aos agentes de saúde sob a imputação de que contraíra infecção bacteriana em ambiente nosocomial ante a ausência de nexo enlaçando as intercorrências a falha imputável aos serviços fomentados, porquanto derivaram de evolução possível e compreendida nas manifestações inerentes ao quadro clínico que apresentava. 4. Não sobejando qualquer falha nos protolocos de higiene do nosocômio público e no tratamento médico dispensado, porquanto a síndrome que acometera o autor não germinara de infecção bacteriana nosocomial e, outrossim, o agravamento do seu quadro clínico decorrera de complicações naturais e imprevisíveis das enfermidades que o afligiam, não subsistindo negligência imputável aos agentes de saúde que o atenderam, inexiste ato ilícito imputável ao Estado e, ademais, nexo enlaçando os serviços à intercorrência havida aptos a qualificarem a prestação como imperita e negligente, nomeadamente porque a ritualística dos profissionais de saúde na prestação dos serviços médicos fomentados ao cidadão no âmbito do nosocômio público fora adequadamente aperfeiçoada, não sobejando nódoas a imprecá-los de imperitos e negligentes. 5. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciadas falha, qualificada em negligência ou imperícia, na prestação de serviços públicos de saúde fomentados ao paciente, porquanto o tratamento que demandava fora adequadamente prestado, não derivando a intercorrência havida de evento imputável aos agentes de saúde que o assistiram, mas de manifestação inerente ao quadro clínico que apresentava e ao imponderável, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória. 6. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, asseverando que, no caso, cabível a responsabilização do recorrido, “ante a evidência de que a piora do estado de saúde do recorrente e as sucessivas cirurgias que precisou fazer decorreram de falha no atendimento hospitalar, implicando em oferta de serviço ineficaz pelo Distrito Federal” (ID 70976732, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente assistido pela Defensoria Pública. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012